Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721247-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ERNESTO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor MARIO ERNESTO RODRIGUES em face das decisões ID 92597903 e ID 93746133 (resposta aos embargos de declaração), proferidas nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O advogado da parte agravante assevera a tempestividade, tendo em vista que na data de 30/06/2021, de 14:00h até 20:20h, esteve no Conselho Regional de Medicina Veterinária para o exercício da advocacia, além de ter havido problemas de informática que contribuíram para a perda do prazo (ID 26934987). É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso em tela, a decisão agravada foi disponibilizada em 08/06/2021, terça-feira (ID 93944344 dos autos principais), iniciando-se, assim, a contagem do prazo no dia útil posterior, qual seja, 09/06/2021, quarta-feira. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 30/06/2021 (quarta-feira). Tendo sido interposto o recurso apenas em 01/07/2021 (quinta-feira), mostra-se evidente a sua intempestividade. Insta ressaltar que, não obstante a alegação de ter passado o dia 30/06/2021, de 14:00h até 20:20h, no Conselho Regional de Medicina Veterinária para o exercício da advocacia, tal alegação não configura justa causa para os fins do art. 223, §1o, do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.” Do mesmo modo, os alegados problemas de informática não restaram comprovados, não servindo como justa causa a impedir a prática de interposição do recurso. A par dessas questões, não tendo a parte agravante interposto o recurso no prazo legal e nem demonstrando justa causa no descumprimento do prazo recursal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora